Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora visando à readequação da taxa de juros remuneratórios ao patamar médio do mercado e à devolução em dobro de valores supostamente pagos indevidamente, na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, ante a constatação de inexistência de ilegalidade ou abusividade no contrato celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média do mercado, caracteriza onerosidade excessiva e abusividade; (ii) Examinar a possibilidade de devolução em dobro de valores cobrados indevidamente na ausência de má-fé comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitação de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional foi prevista no ordenamento jurídico a partir de 31/03/2000, por meio da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 - reeditada como MP n. 2.170-36/2001. 3.1. A Súmula 539 do STJ confirma o entendimento da possibilidade de capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.
4. É legítima a capitalização de juros quando prevista contratualmente, conforme Súmula no 541 do STJ. 4.1. Assim, a capitalização de juros, na forma pactuada no contrato, não pode ser considerada prática abusiva, sendo permitida a sua fixação.
5. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé, o que não foi evidenciado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado não caracteriza abusividade ou onerosidade excessiva, salvo demonstração concreta em contrário.
2. A devolução em dobro de valores exige comprovação de má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 10.931/2004; Medida Provisória no 2.170-36/2001; CPC/2015, arts. 1.010 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas no 539 e 541; STF, Tema 33.

TJDFT: (Acórdão 1937072, 0709831-22.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.); (Acórdão 1918596, 0712390-71.2023.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.); (Acórdão 1842876, 0703204-18.2023.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.).